Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708172-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL MANTIDA. I. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe efetiva comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias atendem aos requisitos legais para o exercício da ação monitória, na medida em que emprestam alto grau de convicção sobre o vínculo contratual, sobre a entrega das mercadorias e sobre o valor do débito. IV. O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura na nota fiscal, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto, responsável ou colaborador do adquirente das mercadorias. V. Em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência empresta juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373 e 700, ambos do CPC, sustentando que a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento hábil que comprove a relação contratual havida entre as partes e a efetiva prestação dos serviços alegados. Aduz, ainda, que os requisitos para a propositura da ação monitória não foram cumpridos, posto que imprescindível a apresentação de memória de cálculo, o que não ocorreu na hipótese presente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373 e 700, ambos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais (ausência de documento hábil a comprovar a relação contratual existente entre as partes, bem como o não preenchimento dos requisitos para a propositura da ação monitória), implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030